Tribunal: TJES
Processo: 5038932-32.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038932-32.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PAULO LUIZ MONTEIRO MACHADO

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO
– DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 9.784/99 –
AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DE PEDIDO – INÉRCIA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
–
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A Administração Pública violou a regra do artigo 49 da Lei nº 9.784/99, haja vista que não apreciou o requerimento do impetrante por prazo superior a 06 (seis) meses.

2.
Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do sucedâneo recursal do reexame necessário para CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença ID 6312602, proferida pela magistrada da 4
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, no mandado de segurança impetrado por
PAULO LUIZ MONTEIRO MACHADO

em face de ato coator praticado pelo
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, concedeu a segurança pretendida para determinar que o IPAJM promova a análise do requerimento administrativo, tornando definitiva a liminar ao seu tempo deferida.

A juíza de primeiro grau fundamentou que
“
n
o caso, observa-se que o impetrante requereu, em 20.07.2022 (ID nº 20025104), ao IPAJM, a emissão de certidão de tempo de contribuição e até a impetração do presente mandamus, não teve resposta, aguardando por resposta ao requerimento formulado por cerca de 06 (seis) meses, o que é suficiente para caracterizar a omissão ilegal por parte da administração pública.”

Assim, concedeu em a segurança para “
determina
r que o IPAJM promova a análise do requerimento administrativo do impetrante.”

Inicialmente, verifico que a sentença está sujeita ao sucedâneo recursal do reexame necessário, já que houve a concessão da segurança almejada neste
mandamus
(art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09).

A doutrina ensina
1
que o direito líquido e certo é aquele titularizado pelo impetrante embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, compreendo que a autoridade coatora violou o direito constitucional (art. 5º, inciso LXVIII) da impetrante da duração razoável do processo administrativo, na medida em que não se pronunciou sobre os requerimentos realizados pelo servidor.

No dia 20 de julho de 2022, o impetrante pediu postulou a emissão de Declaração de Tempo de Contribuição.

Nota-se que somente no dia 12 de setembro de 2022 o processo foi devidamente autuado e até a propositura do mandado de segurança, em 07 de dezembro de 2022, os autos encontravam-se paralisados, ou seja, por mais de 06 (seis) meses.

Em sendo assim, é de se notar que a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir os processos administrativos, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, de acordo com o artigo 49 da Lei nº 9.784/99, o que não ocorreu neste feito, dado que a autoridade coatora restou silente.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida, haja vista a desídia da autoridade coatora e pelo fato de o requerimento tangenciar a aposentadoria da impetrante. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS 9.784/99 E 8.213/91. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A Administração tem o dever de apreciar e decidir os processos administrativos dentro dos prazos estabelecidos pela legislação, conforme disposição dos artigos 48 e 49 da Lei n. 9784/99 e do §5º do artigo 41 - A da Lei nº 8.213/91
. No caso dos autos, restou comprovada a inércia da Administração Pública, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que concedeu a segurança, sob pena de violação dos princípios da eficiência e da razoabilidade.
Remessa oficial improvida. (TRF 3ª R.; Rem 0008378-37.2016.4.03.6119; Nona Turma; Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan; Julg. 27/03/2017; DEJF 11/04/2017)

O descumprimento do referido prazo acentua que a autoridade coatora não atuou de forma rápida, efetiva e adequada, isto é, que não assegurou a celeridade da tramitação de processo administrativo sem complexidade.

Por fim, impede ressaltar que devidamente intimado da sentença, o impetrante informou que após a decisão liminar a autarquia previdenciária efetivamente deu prosseguimento ao pedido administrativo por ele formulado.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do reexame necessário para
CONFIRMAR
a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve interposição de recurso e pelo fato de cuidar de ação mandamental, o que atrai a regra do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR